Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720053-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIZABETE VILARINHO DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 191263285, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Elizabete Vilarinho de Oliveira, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo Agravante e determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial, “a fim de que proceda ao ajuste dos cálculos, na forma acima delineada, fazendo incidir, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis”. Compulsando os autos na origem (Processo no 0708200-26.2023.8.07.0018), verifica-se que, após a decisão ora impugnada, proferida em 26/3/2024, o feito foi encaminhado à Contadoria Judicial, que, em 8/4/2024 (IDs 192426879, 192426882, 192426880 e 192426881), juntou novos cálculos do débito judicial. Em 15/4/2024, as partes foram instadas a se manifestarem a respeito da referida apuração (ID 193295297, no feito principal), tendo o Executado/Agravante juntado a petição acostada ao ID 196023800, na origem, na qual ele manifesta concordância com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. A despeito disso, o Recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento, questionando a metodologia utilizada pelo Magistrado a quo e que fundamentou o trabalho da Contadoria Judicial em relação ao qual o Distrito Federal apresentou concordância. Nessas circunstâncias, antes de examinar as razões recursais, manifeste-se o Agravante, Distrito Federal, quanto à subsistência do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator